Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714004-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ivanaldo dos Santos Silva Agravada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivanaldo dos Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0703196-71.2024.8.07.0018, assim redigida: “A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. O contracheque anexado pelo(a) autor(a) no ID no 191519582 demonstra que ele(a) percebe remuneração bruta superior a R$ 12.192,91, quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo é de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Se for de seu interesse, formule o pertinente pedido de reembolso de custas ao final. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 57671437), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que o rendimento recebido é praticamente todo consumido com as despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar. Acrescenta que o valor dos rendimentos mensais recebidos deve ser avaliado dentro do contexto narrado, bem como que o parâmetro de aferição deve ser a quantia líquida recebida como remuneração mensal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 57709024). É breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que o ora agravante promoveu o recolhimento das custas iniciais (Id. 193333106 dos autos do processo de origem). Com o pagamento das custas nos autos do processo de origem operou-se a preclusão lógica. Fica, assim, suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. JULGADO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DESVIO DE FUNÇÃO. FATO CONSTITUTIVO. DIREITO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Menção a uma requisição para o julgamento acerca da acumulação de cargos não se mostrara extra petita ou indevida, quando se baseia em elementos constantes dos autos e servira de posicionamento jurídico basilar para a análise e conclusão da sentença. 2. Cabe ao juiz, destinatário final das provas, a decisão de não promover a oitiva de testemunhas, caso avalie que a documentação acostada aos autos é suficiente bastante para o deslinde do feito, não caracterizando o cerceamento de defesa. 3. Quando as atribuições para o exercício do cargo em que está investido comportam as atividades arguidas como desvio de função, o argumento se esvai de substância. 4. A relação de atribuições previstas para o exercício do cargo não pode ser observada de maneira restritiva e adstrita aos contornos rígidos da listagem, pois deve ser ambientada e contextualizada funcionalmente às circunstâncias do órgão. 5. Ao não se desincumbir do ônus de comprovar as alegações de exorbitância das atribuições estipuladas para o cargo, empregada pelo empregador, os pedidos carecem de lastro para que sejam atendidos. 6. Não tendo sido caracterizado a existência do dano, provado a conduta ilícita do agente e estabelecido o nexo causal, esvazia-se a designação da responsabilidade civil que se procura estabelecer e invalida definitivamente a ânsia por compensação pecuniária por dano moral. 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. 8. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 9. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido. Em vista do trabalho adicional realizado em grau de recurso, foi majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime." (Acórdão 1029066, 20160110939743APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 410-426)”. (Ressalvam-se os grifos). Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator